Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009216-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELISAMA CAROLINE DA ROCHA COELHO - CPF: 118.117.456-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - MEIO DE COERÇÃO – VIA TRANVERSA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 31 – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO — ORDEM CONCEDIDA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Não há falar em ocorrência da perda superveniente do objeto ante o exame do recurso administrativo, porquanto permanece incólume o ato que ensejou a impetração – impedimento da emissão de notas fiscais.

2.

Consoante o Supremo Tribunal Federal, “
consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte
” (RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197

DIVULG 08-10-2014

PUBLIC 09-10-2014).

3.

Direito líquido e certo violado.

4.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pela juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública (Id. 80163726) que, em
mandado de segurança com pedido de liminar
, impetrado por
H.A. PIMENTA & CIA LTDA. -EPP
, contra ato indigitado ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso e Coordenador de Fiscalização Eletrônica de Trânsito – CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ e Superintendente de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT/SARP/SEFAZ, concedeu a segurança em definitivo para determinar a suspensão dos efeitos da Notificação no 99133/693/11/2020, permitindo ao impetrante emitir Notas Fiscais Eletrônicas, até o trânsito em julgado dos requerimentos administrativos e-process no 5773936/2020 e 5757011/2020.

Em suas razões, aduz que os processos administrativos no 5773936/2020 e 5757011/2020 “
já foram analisados e indeferidos, conforme informação fiscal já acostada ao feito (...) consequentemente, fica sem efeito o comando da sentença, devendo ser restabelecido os efeitos do ato impugnado nos referidos processos administrativos, isto é, o reenquadramento da impetrante no Regime Especial de Fiscalização, bem como a proibição de emissão de notas fiscais
”, de modo que “
houve perda superveniente do objeto da ação, já que os e-process foram analisados e indeferidos
”.

Assevera que “
o enquadramento da impetrante nesse regime não inviabiliza suas atividades, a impetrante pode emitir normalmente documentação fiscal, entretanto, pessoalmente em alguma agência fazendária, permitindo ao fisco pleno controle das atividades da impetrante
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir e extinto o feito sem julgamento do mérito (art. 485, VI, CPC).

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 80163732). O apelante/interessado é isento do recolhimento do preparo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 80163735).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer no Id. 82175460, opina pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).

No ponto de interesse, eis o teor da sentença:

“(...)Trata-se de mandado de segurança, cuja liminar foi suficientemente fundamentada e deferida determinando-se a suspensão dos efeitos da Notificação n° 99133/693/11/2020 com a consequente permissão para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) por parte da impetrante, até julgamento dos requerimentos administrativos (e-process n°s 5773936/2020 e 5757011/2020), sob pena de multa diária (id 30053973).

(...)

DISPOSITIVO

Isto posto, nos termos da fundamentação, diante certeza e liquidez do direito, confirmando os efeitos da liminar antes deferida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar a suspensão dos efeitos da Notificação n° 99133/693/11/2020 com consequente permissão para emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e), até o trânsito em julgado na esfera administrativa dos requerimentos administrativos (e-process n°s 5773936/2020 e 5757011/2020), com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários (Súmula no 512 do STF). Custas na forma da lei.

A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, nos moldes do artigo 14, §1o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)”. (Id. 80163726).

Extrai-se dos autos que, na data de 14/2/2020, a apelada/interessada foi informada por meio da Notificação no 99133/693/11/2020 de seu enquadramento no Regime Especial de Fiscalização, em virtude de suposta emissão de notas fiscais inidôneas e sonegação de impostos pelo período de 1/1/2020 e 13/2/2020, porquanto à época não estava apta ao recolhimento mensal do ICMS ou enquadrada no PRODEIC.

A apelada/interessada protocolou defesa administrativa em 20/2/2020, porém, ainda assim, foi enquadrada no Regime Especial de Fiscalização e impedida de emitir Nota Fiscal Eletrônica, razão por que impetrou o mandado de segurança objeto do presente recurso, por entender que a medida viola seu direito constitucional à livre iniciativa.

Concedida a segurança, o apelante/interessado requer o reconhecimento da perda do objeto da ação, ante o julgamento do recurso administrativo e o seu indeferimento, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito.

A insurgência recursal não vinga.

Conforme se denota dos autos, a apelada/interessada protocolou sua defesa administrativa porque já havia sido enquadrada no regime especial de fiscalização, medida que impede a emissão de nota fiscal e o pleno exercício de suas atividades comerciais.

Ainda que o Fisco já tenha realizado a apreciação do recurso administrativo com o seu indeferimento, certo é que o motivo ensejador da impetração permanece intacto.

Depreende-se que o ato coator é exteriorizada, em síntese, pela vinculação da emissão de notas fiscais ao adimplemento do crédito tributário.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de ser “
inaplicável a aplicação de sanção política, em matéria tributária, como meio coercitivo para pagamento de débito fiscal
” (STF, Ag Reg no RE 917191/SP, trecho do voto do relator Ministro Roberto Barroso, Dje 28/6/2016).

Por dedução lógica, o impedimento da apelada/interessada ao acesso do sistema de emissão de notas fiscais a impede de realizar o comércio de seus produtos,
o que ultrapassa a esfera de exercício regular de direito da Fazenda Pública em detrimento da atividade comercial do contribuinte, porquanto possui meios outros para a sua cobrança.

A questão é amplamente conhecida no Poder Judiciário e com entendimento consolidado segundo o qual a Administração não pode cercear a atividade comercial e econômica dos contribuintes que, por via transversa, seja forma de compeli-lo ao pagamento de débitos tributários. Nesse sentido, já deliberou o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral – Tema 31:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul.

(RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197

DIVULG 08-10-2014

PUBLIC 09-10-2014)

Ainda:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 917191 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-171

DIVULG 15-08-2016

PUBLIC 16-08-2016)

O entendimento permanece impresso em julgamentos deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO NO REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – PERMANÊNCIA POR PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PORTARIA 112/2017 – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato do contribuinte ser inserido no Regime Especial de Fiscalização, por suposta inadimplência perante o fisco não pode servir de fundamento para a suspensão da emissão de notas fiscais por meio eletrônico, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. 2. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

(N.U 1033376-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE — LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO À QUO - INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO– RECURSO DESPROVIDO.

1.A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

(N.U 1009778-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022)

Assim, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada ao impedir o acesso do contribuinte ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica, que vai de encontro com o princípio do livre exercício de atividade econômica, insculpido no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

Sem honorários por ser ação mandamental.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022